Tribunal: TJDFT
Processo: 0752231-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO OU USO COMPARTILHADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou 2 réus pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório permite absolvição por insuficiência de provas; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação para o art. 28 ou para o uso compartilhado do art. 33, §3o; (iii) avaliar a correção da dosimetria das penas, incluindo a incidência da confissão parcial e causa de aumento do art. 40, III; (iv) determinar a possibilidade de restituição de bens apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depoimento de policiais, prestado sob contraditório, quando coerente entre si e corroborado por provas materiais — como filmagens, apreensão de drogas fracionadas e dinheiro — apresenta elevada força probatória e sustenta condenação por tráfico.
4. As filmagens juntadas demonstram troca de objetos e entrega de valores, configurando dinâmica típica de comercialização de drogas, o que afasta as versões defensivas de uso próprio ou compartilhado.
5. A condição de usuário não impede o reconhecimento do tráfico, quando presentes elementos indicativos de mercancia, como fracionamento, abordagem de usuários e convergência entre depoimentos e laudos periciais.

6. A desclassificação para o art. 28 ou para o uso compartilhado é inviável diante da prova da destinação comercial, reforçada pela similitude das embalagens e pela apreensão de porções imediatamente após as filmagens.
7. A causa de aumento do art. 40, III, tem natureza objetiva, sendo suficiente a prática do delito nas imediações de quadra esportiva, independentemente de comprovação de intenção voltada aos frequentadores.
8. A valoração negativa da culpabilidade — crime praticado durante cumprimento de pena — é idônea para o aumento da pena-base, não configurando bis in idem em relação à reincidência.
9. É devido o reconhecimento da confissão parcial, em conformidade com o entendimento atualizado do STJ quanto à aplicação da atenuante mesmo nos casos de admissão parcial da posse da droga para uso, ainda que negada a traficância.
10. O perdimento de bens e valores apreendidos é medida obrigatória nos crimes de tráfico, conforme art. 63, I, da Lei 11.343/06 e tese do STF no Tema 647, que autoriza confisco de qualquer bem vinculado ao crime, sem exigência de habitualidade.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CPP, art. 386, V e VII; CP, arts. 33, §2o e §3o; 44; 49, §1o; 61, I; 65, III, “d”; Lei 11.343/2006, arts. 28; 33, caput e §3o; 40, III; 63, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 197326 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 30.08.2021; Tema 647 da Repercussão Geral; STJ, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25.10.2022; AgRg no HC 971.483/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 25.11.2025; TJDFT, Acórdão 1805672, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/01/2024; Acórdão 1630784, Rel. Des. Ana Maria Amarante, 1a Turma Criminal, j. 20/10/2022; Acórdão 2016750, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 03/07/2025; Acórdão 1727867, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13/07/2023; Acórdão 2071676, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 27/11/2025.